Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702223-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA CEOLA AGRAVADO: ALESSANDRA CARLA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA CEOLA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de conhecimento requerida por ALESSANDRA CARLA GONCALVES em desfavor da agravante, que em decisão saneadora, decretou a revelia da recorrente. A gratuidade de justiça foi indeferida e facultada a recorrente o recolhimento do preparo. As tentativas de intimação pessoal da agravante restaram infrutíferas (ID 47727472 e 64413368), constando a informação que aquela teria se mudado do endereço fornecido. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto, indeferida a gratuidade de justiça, a recorrente não recolheu o preparo, estando, pois o recurso deserto. Destaque-se que facultada regularização do preparo, a recorrente não foi localizada nos endereços fornecidos. A obrigação da parte de manter o endereço escorreito nos autos está objetivada no art. 77, V, do CPC, verbis: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; (...) Assim, considerando as disposições normativas acima transcritas e que à recorrente foi facultada a respectiva regularização do preparo, a aplicação da pena de deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A propósito, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Não efetuado o preparo do agravo de instrumento e não estando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, irretocável a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, porquanto deserto, emergindo inarredável a sua manifesta inadmissibilidade. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1113385, 07032726220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.007, caput, § 4o, 1.017, caput e § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora